Tribunal: TJBA
Processo: 8043046-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043046-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAPHAEL BOAVENTURA PRADO E RIOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

AGRAVADO: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

EMENTA

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor (art. 28, § 5º, do CDC). Ausência de elementos autorizadores. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em sede de execução, visando à inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta em julgamento consiste em definir:
(i) se, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC;
(ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e alcançar os bens particulares dos sócios.

III. Razões de decidir
3. Nas relações consumeristas, prevalece a aplicação da Teoria Menor, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando esta se apresenta como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, independentemente da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em hipóteses regidas pelo art. 28, § 5º, do CDC, basta a prova de que a pessoa jurídica não possui patrimônio suficiente para responder pela obrigação.
5. No caso concreto, todavia, não há elementos que justifiquem a medida extrema, notadamente porque já houve resultado parcial positivo em bloqueio de valores da executada, inexistindo prova de que a personalidade jurídica constitua, neste momento processual, obstáculo ao ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nas relações de consumo aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC. 2. A ausência de prova de que a autonomia da pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento do consumidor impede a medida excepcional de desconsideração.”

———

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 28, § 5º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2002504/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.